Tribunal: TJDFT
Processo: 0726997-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. OBJETO. INVALIDAÇÃO DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL OU DE DISPOSIÇÕES NELA INSERTAS. NULIDADE. QUÓRUM MÍNIMO PARA APROVAÇÃO. MINUTA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. CONDOMÍNIO. INSTALAÇÃO. DESNECESSIDADE DE QUÓRUM ESPECIAL. APROVAÇÃO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DAS PREVISÕES CONVENCIONAIS. EDIFÍCIO. DESTINAÇÃO A RESIDÊNCIA OU LOCAÇÃO. SISTEMA DE LOCAÇÃO POOL. REPRESENTAÇÃO DOS CONDÔMINOS PELA ADMINISTRADORA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PREVISÃO CONSOANTE A REGULAÇÃO LEGAL (LEI 4.591/64, ART. 32, ALÍNEA “J”). NULIDADE DA DISPOSIÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VIA INADEQUADA. CONTAS. APRESENTAÇÃO. EXIGÊNCIA. FORMA PRÓPRIA. PEDIDO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO, JURÍDICO E PROBATÓRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE FATO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. QUESTÃO PREJUDICIAL. RESOLUÇÃO NEGATIVA. APELAÇÃO. AUSÊNCIA. RENOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DE UM DOS APELANTES. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO EM RELAÇÃO À SUA PESSOA. APELAÇÃO DESPROVIDA, QUANTO AOS APELANTES REMANESCENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A desistência do recurso encerra manifestação de vontade unilateral, podendo ocorrer a qualquer tempo, enquanto não julgado o recurso, derivando que, manifestando expressamente um dos apelantes a desistência do apelo, sua postulação deve ser homologada, sem a imposição de quaisquer elementos condicionantes, impactando a manifestação situação prejudicante ao conhecimento do inconformismo em relação à sua pessoa (CPC, art. 998).
2. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova testemunhal desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
3. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabíveis, porquanto inservíveis, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
4. Apreciada e rejeitada a defesa indireta deduzida pela parte pela sentença, a ausência de recurso dela derivada implica o aperfeiçoamento da coisa julgada recobrindo a matéria, obstando que seja reprisada via de contrarrazões, pois não traduz, excetuadas as situações pontuadas expressamente pelo legislador, o instrumento apropriado para devolução a reexame das questões originalmente resolvidas e em relação às quais se exige a formulação de apelação.
5. De acordo com o exigido pelo legislador especial, o incorporador somente poderá negociar unidades autônomas inseridas no empreendimento após ter arquivado, no competente cartório de registro de imóveis, dentre outros documentos, a minuta da futura convenção de condomínio, que regerá a edificação ou o conjunto de edificações, a qual, concluída a incorporação e instalado o condomínio, deverá ser convolada em convenção condominial mediante subscrição pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais (CC, art. 1.333; Lei no 4.591/64, art. 32, alínea “j”).
6. De conformidade com a regulação legal, a convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais, não alcançando a exigência de quórum especial a confecção de minuta de convenção de condomínio, pois deve ser confeccionada pelo incorporador antes mesmo do comércio das unidades inseridas no empreendimento, derivando dessa apreensão que, destinando-se a reunião assemblear a dar por instalado o condomínio, nada dispondo sobre a aprovação da convenção, não subsiste nulidade proveniente da inobservância do protagonismo mínimo exigido para transmudação da minuta averbada em convenção (CC, art. 1.333; Lei no 4.591/64, art. 32, alínea “j”).
7. Conquanto não convolada a minuta de assembleia depositada no fólio registral competente em convenção na conformidade do exigido pelo legislador codificado, não tendo sido demandada a afirmação da nulidade das deliberações que se pautam pelo instrumento averbado, mas da própria minuta, reputada convenção, sob o prisma de que sua convolação não observara o quórum mínimo para deliberação, não se afigura viável invalidar o instrumento averbado nem se debater as deliberações por ele pautadas, encerrando comportamento contraditório proveniente de alguns dos condôminos, ademais, demandar a invalidação de ato que instalara o condomínio e vem funcionando desde então, inclusive fomentando-lhe serviços, não obstante discordem na administração levada a efeito e de disposições insertas na minuta que até então governa os negócios condominiais, inclusive a gestão do condomínio e uso das unidades privativas.
8. A exata apreensão da regulação legal em ponderação com o princípio que governa as deliberações assembleares, e as disposições contidas nas convenções de condomínios, que preceituam que as decisões tomadas sempre pela maioria dos condôminos que efetivamente participam dos negócios sociais revestem-se de legitimidade e obriga a todos os condôminos a curvarem-se ao decidido, pois a gestão condominial é pautada pelo princípio da maioria, torna inviável que o disposto na Convenção do Condomínio seja desconsiderado e ignorado como forma de atendimento de demandas particularizadas de quaisquer condôminos, notadamente quando se conformam com o legalmente positivado.
9. Almejando o condômino inteirar-se da gestão administrativa do empreendimento, assiste-lhe, além da participação em assembleia, o direito de exigir, se o caso, a documentação correlata, não sendo legítimo, sob essa moldura, demandar dados pessoais de terceiros ou prestação de contas individualizada, notadamente quando inexistente omissão na prestação de contas ao colegiado competente para examiná-las, aprová-las ou rejeitá-las nem formulada prestação volvida a esse desiderato em face do legitimado a dar contas.
10. Estando o sistema de representação nas assembleias retratado na minuta de convenção que vem governando os negócios internos do condomínio, conformando-se com o legalmente estabelecido e, sobretudo, com a natureza do edifício, que encarta unidades residenciais, sob a forma de flats, para residência dos próprios titulares e locação, sendo objeto de administração por empresa especializada em gestão hoteleira, não padece de nulidade sob o prisma de abusividade proveniente da incorporadora, cabendo aos condôminos reputados inconformados com a sistemática demandarem a aprovação da convenção e a modulação de suas disposições segundo o procedimento legal, observados a forma de convocação da reunião e o quórum mínimo para as deliberações, pois no condomínio edilício vige o princípio da maioria (CC, arts. 1.332, 1.333 e 1.334).
11. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
12. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Determinada a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público. Honorários majorados. Unânime.